Tribunal: TJDFT
Processo: 0744377-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de petição dos agravantes em que apresentaram pedido de desistência do recurso. A petição foi subscrita exclusivamente pela patrona dos recorrentes (ID 52755380). Todavia, a procuração outorgada não confere expressamente os poderes para desistir, na forma exigida no artigo 105 do diploma processual civil (ID 52456411). Assim, concedo as recorrentes o prazo de 15 (quinze) dias, para regularizar a representação processual, trazendo aos autos o instrumento procuratório com a outorga de poderes específicos para desistência. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905